Tribunal: TJSP
Processo: 1011711-07.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ENTREGA DE CARTÕES E SENHAS POR MEIO DE COAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ENTREGA DE CARTÕES E SENHAS POR MEIO DE COAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. Primeiro, reconhece-se o defeito dos serviços bancários. Autora vítima de extorsão mediante sequestro e que terminou coagida a entregar seus cartões e senhas bancárias. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. Num sequestro relâmpago, não se verifica manifestação livre de vontade do consumidor. Além disso, no caso concreto, identifica-se um desvio notório do perfil das transações - manifestamente suspeitas. Movimentações de elevados valores e sequenciais, que destoavam dos valores das faturas anteriores da consumidora. O setor de prevenção de fraudes dos bancos deveria notar e impedir as compras, porque notoriamente excessiva diante da capacidade financeira do autor. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. E segundo, reconhece-se a ocorrência de danos morais. O consumidor indubitavelmente experimentou transtornos e aborrecimentos advindos da falha na prestação do serviço bancário. Após sofrer a violência narrada na petição inicial, se deparou com a resistência desmedida do banco réu para reconhecimento da responsabilidade, culminando com o ajuizamento da ação judicial. Valor da indenização mantido em R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.